Tribunal: TJDFT
Processo: 0714350-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714350-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ELIZONETO CARVALHO GONCALVES DOS SANTOS REQUERIDO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. A fim de evitar desnecessária tautologia relacionada à digressão fático-processual ocorrida no processo de origem (0756549-77.2024.8.07.0001), adoto, nesta oportunidade, o relatório delineado na sentença recorrida (ID 70771611), na qual foi sintetizada a pretensão deduzida em juízo: “Trata-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, ajuizada por ELIZONETO CARVALHO GONCALVES DOS SANTOS em face de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que é beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial operado pela requerida, estando em dia com as contraprestações mensais. Aduz que, a despeito de estar em tratamento médico psiquiátrico, foi surpreendido com comunicado da ré noticiando a rescisão unilateral do contrato. Tece considerações jurídicas. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a manutenção ou o restabelecimento do plano de saúde por ele mantido com a requerida, a fim de dar continuidade ao tratamento médico em curso. Ao final, pretende a confirmação da medida liminar e a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de dez mil reais. Concedida a gratuidade de justiça ao autor e deferida a tutela de urgência pleiteada, para restabelecer integralmente o plano de saúde do requerente, sem alteração do alcance da cobertura do plano originalmente contratado (IDs 222965241 e 223938102). Citada, a requerida apresentou contestação ao ID 225591419. Preliminarmente, apresentou denunciação da lide à UNITY SAÚDE, operadora do plano de saúde para o qual foi migrado o contrato coletivo empresarial firmado com a empregadora do requerente, aduzindo ser ela "a real responsável pelos fatos narrados na inicial, tendo recusado, de forma unilateral e injustificada, a migração do Autor em razão do tratamento". No mérito, sustentou a licitude da rescisão do contrato coletivo empresarial, a inaplicabilidade do tema 1082 do STJ a "tratamentos alegados eletivos" e a inexistência de danos morais indenizáveis. Réplica apresentada ao ID 226169211. Vieram os autos conclusos para sentença. Por ocasião do julgamento do mérito daquela ação, o Juízo de primeiro grau pronunciou a improcedência da pretensão autoral, revogando a tutela de urgência concedida. Em peça de caráter antecedente, a parte autora da aludida ação, ora requerente, elabora “pedido de antecipação de tutela recursal para que seja restabelecida a liminar deferida pelo juízo (...) para que seja cumprida até decisão de mérito a ser proferida nos autos da apelação cível interposta pelo recorrente”. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, inclusive nas apelações. De acordo com o art. 995, parágrafo único, do CPC, no âmbito recursal, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De pronto, conquanto tenha a parte agravante pleiteado a antecipação de tutela recursal, com base na interpretação do pedido pelo conjunto da postulação e à luz do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, recebo tal pedido como concessão de efeito suspensivo impróprio no presente caso, em que foi deferida tutela de urgência, na origem, e se pretende a suspensão dos efeitos imediatos da sentença até o julgamento do apelo. Trata-se a apelação de espécie recursal que possui, via de regra, efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.012 do CPC, que assim dispõe: “[a] apelação terá efeito suspensivo”. Excepcionalmente, o § 1o do art. 1.012 do CPC elenca algumas hipóteses em que o apelo não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. Existem também algumas leis especiais que preveem outras situações nas quais a apelação tem apenas efeito devolutivo, v. g., Lei no 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo; Lei no 5.478/1968, que dispõe sobre ação de alimentos; Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. No particular, houve o deferimento de tutela provisória de urgência, no início da lide, nos seguintes termos: “(...) Pretende o autor a concessão de tutela de urgência para garantir a continuidade de tratamento médico psiquiátrico, apesar da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial anunciada pela requerida. Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). No caso em tela, a probabilidade do direito da parte autora está demonstrada pelos instrumentos contratuais do plano de saúde coletivo empresarial (IDs 221626080 e 221626081), comprovantes de pagamento das mensalidade (IDs 221626082, 221626083 e 221626084), notificação de rescisão contratual pela requerida (ID 221626085) e relatório médico ao ID 221626086. É certa a possibilidade de rescisão do contrato de plano de saúde, unilateralmente, desde que observados os requisitos legais e contratuais quanto à notificação do consumidor e os prazos para desligamento, seja a rescisão desmotivada ou oriunda da demissão do consumidor ou do inadimplemento das mensalidades. (...) estabelece o art. 30 e §§ 1o e 2o da Lei n. 9.656/98: “Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. §1o. O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. §2o. A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.” Assim, considerando o tratamento médico psiquiátrico em curso pelo qual passa o autor, conforme relatório médico ao ID 221626086, e a notícia de rescisão do plano de saúde ao ID 221626085, com encerramento previsto para 16/12/2024, presente, portanto, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência para o restabelecimento do plano de saúde do autor. (...) dou provimento aos embargos declaratórios do requerente para restabelecer integralmente o plano de saúde do requerente, sem alteração do alcance da cobertura do plano originalmente contratado, no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, ora limitada a R$ 20.000,00. Deverá o titular arcar integralmente com a contraprestação devida, cabendo ao plano enviar-lhe os boletos para pagamento. (...)” – IDs 70770708 - Págs. 27-28 e 40 e 70771609 - Pág. 1. A sentença, contudo, julgou a ação improcedente e revogou a tutela de urgência que fora deferida no início do curso processual. Preceitua o inciso V do § 1o do art. 1.012 do CPC que começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Denota-se, portanto, que o caso à baila se enquadra em uma das situações legais em que o apelo não tem efeito suspensivo automático ope legis. E, de acordo com o § 4o do citado dispositivo legal, “[n]as hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No particular, reputo claramente presente o risco de dano grave ou de difícil reparação à saúde do autor apelante, que de acordo com o relatório médico de ID 70770708 - Pág. 9: “Paciente em acompanhamento psiquiátrico regular neste serviço. Apresenta sintomatologia compatível com transtorno de ansiedade generalizada CID10: F41.1 e transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos. Em investigação para transtorno esquizpafetivo do tipo misto. Foi realizada tentativa de retorno ao trabalho no dia 05/11/2024, porém, após 5 dias cursou com agudização importante dos sintomas e foi novamente afastado para potencialização do tratamento. (...) Tendo em vista o quadro de saúde mental do paciente, solicito que o haja continuidade do acompanhamento psiquiátrico durante o período de afastamento (empresa está mudando de convênio). Considerando a informação de modificação do plano de saúde empresarial, o Juízo de origem solicitou esclarecimentos da parte requerente, que apresentou declaração de seu empregador, datada de 9 de janeiro de 2025, justificando que a migração de ELIZONETO para o novo plano de saúde coletivo seria efetivada após o término do seu afastamento laboral (ID 70770708 - Pág. 25-26). Pois bem. Em sede de cognição provisória e perfunctória da demanda, vislumbro preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da suspensão ope judicis estabelecidos no § 4o do art. 1.012 do CPC, especialmente no tocante ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Analisando os elementos cognoscíveis constantes dos autos e ponderando o grau de verossimilhança dos fatos suscitados pela parte requerente, entendo por prudente a manutenção do restabelecimento do plano de saúde autorizado pela decisão em caráter liminar concedida pelo Juízo de origem (IDs 70770708 - Págs. 27-28 e 40 e 70771609 - Pág. 1) retro trasladada. Abstraída qualquer pretensão de antecipar o julgamento do recurso principal ou de endossar a permanência indefinida do então beneficiário vinculado à operadora requerida, é relevante salientar que a questão relacionada à apuração da efetiva transferência do plano de saúde necessita de análise casuística e jurídica aprofundada. Saliente-se, também, a natureza do tratamento de saúde psiquiátrico a que o requerente está submetido, cuja interrupção pode contribuir sobremaneira para a piora do quadro clínico e acarretar graves prejuízos ao paciente. Deve-se acrescer, ainda, que o requerente ficou obrigado ao pagamento integral da contraprestação, a reversibilidade da medida de urgência e a celeridade processual (veja-se que a tutela provisória foi deferida, em 19/1/2025, e a sentença prolatada, em 1/4/2025), tudo a afastar a tese de prejuízo relevante à operadora do plano de saúde. Dessa maneira, prima facie, neste momento processual, de cognição superficial e rarefeita da controvérsia, afere-se a presença de alguma probabilidade de êxito recursal, além de ser inviável deixar o requerente desprovido de atendimento médico do qual necessita, até que se melhor avalie seu direito à manutenção da cobertura, por ocasião da apreciação do recurso apelativo. Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO REQUERIDO, e, sob a ótica do poder geral de cautela, denoto razões plausíveis para reestabelecer a ordem judicial de IDs 222965241 e 223938102 dos autos do Proc. 0756549-77.2024.8.07.0001, para restabelecer o plano de saúde do requerente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada inicialmente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais ao PREPOSTO da Requerida responsável pelo atendimento local aos consumidores do aumento da MULTA COMINATÓRIA e bem como CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, em caso de DESCUMPRIMENTO DA PRESENTE ORDEM JUDICIAL. Dou a esta decisão FORÇA DE MANDADO para fiel cumprimento por parte da requerida e seus prepostos. Preclusa esta decisão, proceda-se a Secretaria desta egrégia Turma Cível, em ato contínuo, com o cumprimento da previsão contida no art. 251, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, arquivando-se posteriormente os presentes autos, respeitando as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator